Tribunal: TJES
Processo: 5005437-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005437-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NASSER YOUSSEF NASR e outros (9)
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005437-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: NASSER YOUSSEF NASR, LUCINEIA SOSSAI, CARLOS ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS ALVES FREITAS, JOSÉ CARLOS GRATZ, ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA, MARIZA HENRIQUES COUTINHO, VALDIR MEDEIROS DOS SANTOS JÚNIOR, GIANNINI SALAROLI CORREA NOGUEIRA E CÉZAR AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa autuada sob nº 0036489-09.2016.8.08.0024 ajuizada contra JOSÉ CARLOS GRATZ, ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA, JOSÉ CARLOS ALVES FREITAS, NASSER YOUSSEF NARS, LUCIÉIA SOSSAI, MARIZA HENRIQUES COUTINHO, CARLOS ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, VALDIR MEDEIROS DOS SANTOS JUNIOR, GIANNINI SALAROLI CORREA NOGUEIRA e CÉZAR AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA, indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens dos agravados.

Sustenta o agravante que: (1) a decretação de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa dispensa a demonstração de dilapidação ou a tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do
periculum in mora
, o qual está implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei nº 8.429/1992, bastando a demonstração do
fumus boni juris
, que consiste em indícios de atos ímprobos; (2) apurou-se a ocorrência de desvios de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, no período de 1997 a janeiro de 2003, no montante de R$ 12.450.970,00 (doze milhões, quatrocentos e cinquenta mil e novecentos e setenta reais), além de novas provas que confirmam indícios de desvios evidenciados em relatório anterior, no montante de R$ 3.351.900,00 (três milhões, trezentos e cinquenta e um mil e novecentos reais); (3) restou comprovado que JOSÉ CARLOS GRATZ, à época Presidente da ALES, e ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA, à época Diretor-Geral da ALES, apropriaram-se de verbas públicas da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, por meio de simulação de pagamentos, em caráter de subvenção, a entidades diversas; (4) os pedidos eram aprovados por JOSÉ CARLOS GRATZ, seguindo-se da expedição de nota de empenho em nome da associação, com solicitação de pagamento feita por ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA à Mesa Diretora da ALES; (5) os pagamentos eram autorizados por JOSÉ CARLOS GRATZ e JOSÉ ALVES NETO, procedendo-se a emissão de cheques assinados por JOSÉ CARLOS GRATZ, ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA, JOSE CARLOS ALVES FREITAS e NASSER YOUSSEF NASR; (6) os valores dos cheques eram sacados ou depositados em contas bancárias de pessoas diversas daquelas que representavam as entidades requerentes; e (7) os cheques foram emitidos pela própria ALES e depositados em benefício dos agravados LUCINEIA SOSSAI, MARIZA HENRIQUES COUTINHO, CARLOS ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, VALDIR MEDEIROS DOS SANTOS JUNIOR, GIANNINI SALAROLI CORREA NOGUEIRA e CEZAR AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso.

Na decisão contida no Id. 1756236 foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A despeito de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de Id. 2328215.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Fabio Clem de Oliveira que, dando provimento ao recurso de agravo de instrumento, determinou “a indisponibilidade dos bens dos agravados JOSÉ CARLOS GRATZ, ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA, JOSÉ CARLOS ALVES FREITAS e NASSER YOUSSEF NARS, no valor total do prejuízo ao erário, e, em relação aos agravados LUCIÉIA SOSSAI, MARIZA HENRIQUES COUTINHO, CARLOS ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, VALDIR MEDEIROS DOS SANTOS JUNIOR, GIANNINI SALAROLI CORREA NOGUEIRA e CÉZAR AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA, a indisponibilidade dos bens limitada à quantia aproximada do dano causado individualmente”, no que foi acompanhado pelo não menos eminente e culto Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões dos eminentes pares que me antecederam no presente julgamento, relativamente à medida de indisponibilidade requerida pelo
Parquet
.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos do voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Fabio Clem de Oliveira, no que já foi acompanhado pelo não menos eminente e culto Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005437-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: NASSER YOUSSEF NASR, LUCINEIA SOSSAI, CARLOS ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS ALVES FREITAS, JOSÉ CARLOS GRATZ, ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA, MARIZA HENRIQUES COUTINHO, VALDIR MEDEIROS DOS SANTOS JÚNIOR, GIANNINI SALAROLI CORREA NOGUEIRA E CÉZAR AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A decretação da indisponibilidade de bens em ação civil pública para a apuração da prática de ato de improbidade administrativa, na forma prevista no art. 7º da Lei nº 8.429/1992, consiste em medida acautelatória que tem por objetivo assegurar o integral ressarcimento ao patrimônio público.

De acordo com o entendimento proclamado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. nº 1.366.721/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, a indisponibilidade de bens prevista no art. 7º da Lei nº 8.429/1992,
“é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, §4º, da Constituição, segundo a qual os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”
.

Eis a ementa do referido julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.

5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ”.

(STJ, REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)

Imperioso ressaltar, entretanto, que a decretação da indisponibilidade de bens, apesar de não exigir a demonstração concreta do risco de dilapidação do patrimônio, não é uma medida de adoção automática que decorre do simples ajuizamento da ação de improbidade, devendo ser deferida quando existentes fortes indícios de que a parte tenha praticado atos de improbidade.

O Ministério Público Estadual ajuizou a ação originária pleiteando a condenação dos agravados pela suposta prática de ato de improbidade administrativa consistente no desvio de verbas públicas mediante a simulação da concessão de subvenções sociais pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, por meio do conhecido “Esquema das Associações”.

Por meio de tal esquema, a ALES autorizava a liberação de dinheiro público a título de “ajuda financeira” a entidades associativas, mas que, conforme alegado pelo
Parquet
, referido numerário seria entregue a interpostas pessoas.

A presente ação tem como objeto somente as verbas desviadas em benefício de LUCINEIA SOSSAI, MARIZA HENRIQUES COUTINHO, CARLOS ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, VALDIR MEDEIROS DOS SANTOS JUNIOR, GIANNINI SALAROLI CORREA NOGUEIRA e CEZAR AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA.

Com o recebimento da petição inicial, o juízo de prudência transforma-se em presunção de que a não indisponibilidade dos bens pode comprometer a efetividade da tutela jurisdicional e o patrimônio público.

Se houve justa causa para o recebimento da demanda de improbidade, então prepondera o interesse público na preservação dos bens suficientes para a reparação dos danos ao erário. O
periculum in mora
torna-se presumido em favor da sociedade e o bloqueio de bens passa a ser obrigatório.

Assim, não há como reconhecer, neste momento, a ausência de responsabilidade dos agravados pela prática de atos de improbidade imputados, devendo ser decretada a indisponibilidade de seus bens.

Em casos análogos envolvendo já decidiu este E. TJES, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE. ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. ANÁLISE PELAS ASSERTIVAS DO AUTOR. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO DESPROVIDO. 1. As condições da ação devem ser analisadas em estado de asserção, ou seja, a partir das assertivas do autor dispostas na inicial. Assim, se restou afirmada a legitimidade passiva do Agravante para a ação, então a legitimidade, enquanto condição da ação, restou preenchida. 2. As ações de improbidade que visam à aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429⁄1992 prescrevem em cinco anos – à exceção da pretensão de ressarcimento ao erário –, nos termos do art. 23, I, cujo termo final é aferido com o simples ajuizamento da demanda. A notificação prévia é dirigida ao juiz e não repercute na prescrição da ação de improbidade, pois a demora inerente ao mecanismo da justiça não autoriza o acolhimento da prescrição. Precedentes do STJ. 3. Nas ações de improbidade administrativa, a pretensão ao ressarcimento dos danos causados ao erário público é imprescritível, na forma do § 5º do art. 37 da Constituição da República. Precedentes da 1ª Seção do STJ e do Plenário do STF. 4. A liminar de indisponibilidade e sequestro dos bens pode ser decretada inaudita altera parte, antes mesmo da notificação prévia ou de esgotada a fase de recebimento da ação de improbidade administrativa. Precedentes do STJ (REsp 929.483, Relator Ministro LUIZ FUX). Trata-se de medida de prudência, que deve necessariamente ser concedida para assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional (natureza acautelatória do provimento), evitando-se que, ao tomar conhecimento da demanda, o requerido disponha de seu patrimônio, frustrando a efetividade da atuação judicial. 5. Com o recebimento da petição inicial, que ocorre após a manifestação do requerido (defesa preliminar), o juízo de prudência transforma-se em presunção de que a liberação dos bens pode comprometer a efetividade da tutela jurisdicional e o patrimônio público. Se houve justa causa para o recebimento da demanda de improbidade, então prepondera o interesse público na preservação dos bens suficientes para a reparação dos danos ao erário. O periculum in mora torna-se presumido em favor da sociedade e o bloqueio de bens passa a ser obrigatório. 6. A indisponibilidade pode atingir os bens de todos os causadores do dano à Administração Pública, em razão da responsabilidade solidária dos agentes, incluída, também, a multa prevista nos incisos I e II do art. 12 da Lei nº 8.429/92, uma vez que sua incidência ocorre ope legis, não podendo ser afastada. 7. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024089010136, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2009, Data da Publicação no Diário: 25/08/2009)

“PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LIMITAÇÃO DO VALOR DO DECRETO. ABRANGÊNCIA. SOLIDARIEDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I- Presença dos requisitos cautelares para decretação de indisponibilidade de bens, tendo em vista a provável simulação de pagamento a diversas entidades por dirigentes da Assembléia Legislativa. II- No decreto de indisponibilidade de bens não há necessidade de individualização de bens, pois não se trata de seqüestro e não há a transferência de posse. III- O valor, no entanto, não pode ser ilimitado; deverá abranger todos os bens necessários para o integral ressarcimento do dano, assim delimitado no valor dado à Inicial. IV- O valor da indisponibilidade abrange os danos materiais, morais e multas. V- A solidariedade entre os réus no ressarcimento do dano implica no não cabimento de desbloqueio dos bens e nem de constrição proporcional. VI- A expedição de ofícios a diversos órgãos para a decretação da indisponibilidade é medida procedimental que faz parte da cautelar decretada; não acarreta o imediato bloqueio de todos os bens indistintamente. VII- Agravo desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo Regimental AI, 024089004345, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/08/2008, Data da Publicação no Diário: 14/10/2008)

Em síntese, se é provável a prática do ato de improbidade administrativa, torna-se possível decretar a indisponibilidade de bens do agente público.

Nessa hipótese, torna-se necessário estimar, a partir de elementos concretos existentes nos autos, o valor da provável condenação, que serve de limite do valor dos bens que poderão ser alcançados pelo decreto de indisponibilidade.

Noutra parte, não se pode perder de vista que o art. 12 da Lei nº 8.429/1992 estabelece que o responsável pelo ato de improbidade estará sujeito às penas previstas em seus incisos, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, segundo
“a extensão do dano, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente”
.

Portanto,
“as sanções do art. 12, incisos I, II e III, da Lei nº 8.429/92, não são necessariamente cumulativas, cabendo ao magistrado a sua dosimetria”
(STJ, REsp nº 980.706, Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23/02/2011), o que significa dizer que compete ao julgador, de forma fundamentada, fixar a pena proporcional ao ilícito.

Nesse sentido, o C. STJ já decidiu que “
Embora seja cediço nesta Corte Superior que as sanções do art. 12 da Lei n. 8.429/92 não são necessariamente cumulativas e que cabe ao magistrado a sua dosimetria - conforme se depreende do parágrafo único do citado dispositivo -, também é certo que a pena fixada em juízo de proporcionalidade e com base em critérios como a extensão do dano e/ou o proveito patrimonial obtido pelo agente (...)
” (STJ, AgInt no REsp 1544128/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 14/10/2016).

Por outro lado, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“a constrição patrimonial deve observar o valor da totalidade da lesão ao erário, acrescido do montante de possível multa civil, excluídos os bens impenhoráveis. Tal posicionamento se justifica na medida em que há solidariedade entre os responsáveis pelos atos reputados como ímprobo”
(STJ, REsp 1637831/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016).

Não se desconhece, ainda, o entendimento segundo o qual
“nos casos de improbidade administrativa, a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento”
(STJ, Segunda Turma, MC nº 15.207/RJ, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 02/02/2012, DJe 10/02/2012).

Entretanto, a despeito de a instrução do feito ser, em tese, o momento adequado para se delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento, o Ministério Público especificou o valor do prejuízo supostamente causado pelos agravados beneficiados pelo esquema, o que possibilita estabelecer uma proporção do total do prejuízo para que a indisponibilidade dos bens atinja quantia aproximada do dano causado individualmente.

De acordo com o
Parquet
, estes foram os valores

recebidos por cada um dos beneficiados, vejamos:

- LUCINEIA SOSSAI: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais);

- MARIZA HENRIQUES COUTINHO: R$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais);

- CARLOS ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS: R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais);

- VALDIR MEDEIROS DOS SANTOS JUNIOR: R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais);

- GIANNINI SALAROLI CORREA NOGUEIRA: R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais); e

- CEZAR AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA: R$ 177.650,00 (cento e setenta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais).

Como a indisponibilidade deve se mostrar compatível com o prejuízo material alegado, a constrição judicial deve corresponder à importância já estimada na petição inicial.

Por fim, importante consignar quer
“
não se aplica o entendimento firmado no REsp 1.366.721/BA para a indisponibilidade de bens a fim de assegurar o pagamento de indenização por danos morais coletivos, sendo necessário o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência para a sua concessão”
(STJ, REsp 1731782/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 11/12/2018).

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a indisponibilidade dos bens dos agravados JOSÉ CARLOS GRATZ, ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA, JOSÉ CARLOS ALVES FREITAS e NASSER YOUSSEF NARS, no valor total do prejuízo ao erário, e, em relação aos agravados LUCIÉIA SOSSAI, MARIZA HENRIQUES COUTINHO, CARLOS ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, VALDIR MEDEIROS DOS SANTOS JUNIOR, GIANNINI SALAROLI CORREA NOGUEIRA e CÉZAR AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA, a indisponibilidade dos bens limitada à quantia aproximada do dano causado individualmente.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005437-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: NASSER YOUSSEF NASR, LUCINEIA SOSSAI, CARLOS ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS ALVES FREITAS, JOSÉ CARLOS GRATZ, ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA, MARIZA HENRIQUES COUTINHO, VALDIR MEDEIROS DOS SANTOS JÚNIOR, GIANNINI SALAROLI CORREA NOGUEIRA E CÉZAR AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS - DECRETAÇÃO
INAUDITA ALTERA PARS -
POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS – ALES - ESQUEMA DAS SUBVENÇÕES -
PERICULUM

IN MORA
CONCRETO - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ.

1. Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a orientação pacífica de que nas ações de improbidade administrativa a medida cautelar de indisponibilidade de bens pode ser decretada antes que o réu seja notificado para apresentação de defesa prévia.

2. A Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.366.721/BA, julgado sob a sistemática de recurso repetitivo, proclamou que a indisponibilidade de bens não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

3. Havendo indícios da prática de atos de improbidade administrativa e levando-se em consideração que as alegações aduzidas pelo Ministério Público na ação de improbidade administrativa são suficientes para convencer o julgador da presença de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, justifica-se a decretação liminar da medida de indisponibilidade de bens dos réus.

4. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio TJES,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO AO
RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 16 de agosto de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.